Tribunal: TJDFT
Processo: 0720660-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Furto qualificado. Circunstâncias do crime. Fração. Privilégio. Multa.
1 - Não havendo prova de que o réu sabia que o imóvel pelo qual acessou a residência da vítima se tratava de repartição consular, não se pode fundamentar a valoração negativa das circunstâncias do crime nesse fato.
2 - O e. STJ, no tema repetitivo 1.087, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade, o que não impede seja utilizada tal situação como circunstância judicial desfavorável.
3 - Se o réu é primário e o valor da coisa furtada é inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato, deve-se substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
4 - Se não há informações de que o réu desempenha atividade remunerada e aufere renda, a pena de multa, de forma isolada, no furto privilegiado, seria inócua.
5 - Apelação provida em parte.